Tribunal: TJSP
Processo: 1001305-26.2020.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE USUCAPIÃO – Bem Imóvel – Litígio relativo ao domínio de bem imóvel – Competência de uma dentre as Câmaras 1a a 10a da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça – Resolução no 623/2013 (art. 5o, item I.15) do Tribunal de Justiça.
Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001305-26.2020.8.26.0123, da Comarca de Capão Bonito, em que é apelante
ALESSANDRA DA SILVA CRUZ FONSECA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
PEDRA MARIA DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001305-26.2020.8.26.0123 -Voto no
2
Voto no 35113
Apelação no 1001305-26.2020.8.26.0123
Comarca de Capão Bonito
Apelante: Alessandra da Cruz Silva Fonseca
Apelado: Pedra Maria de Almeida
COMPETÊNCIA RECURSAL AÇÃO ANULATÓRIA
DE USUCAPIÃO
Bem Imóvel
Litígio relativo ao
domínio de bem imóvel Competência de uma dentre as
Câmaras 1a a 10a da Seção de Direito Privado do Tribunal
de Justiça Resolução no 623/2013 (art. 5o, item I.15) do
Tribunal de Justiça.
Recurso não conhecido, com determinação.
Trata-se de recurso de apelação interposto em razão da r.
sentença de fls. 104/108 que julgou improcedente a ação anulatória de
sentença de usucapião, condenando a autora ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa.
Irresignada, recorre a parte autora a fls. 110/117
aduzindo, em suma, que houve cerceamento de defesa em razão do julgamento
antecipado da lide, que era imprescindível a oitiva de testemunhas que
comprovam o seu longo exercício possessório sobre o bem imóvel, pede, ao
final, a anulação da r. sentença, com a determinação de produção de prova
testemunhal.
Contrarrazões a fls. 120/122 requerendo, em suma, o
desprovimento do presente recurso.
Recurso regularmente processado.
É relatório, ao qual se acresce, para os devidos fins, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001305-26.2020.8.26.0123 -Voto no
3
da r. sentença recorrida.
Trata-se de ação anulatória de sentença de usucapião por
alegação de ausência de citação regular da parte ré.
Com o devido respeito, a hipótese é de não
conhecimento do recurso.
Extrai-se do pedido inicial que o autor ingressou com a
presente demanda postulando a anulação de sentença proferida em ação de
usucapião, sob a alegação de que não fora regularmente citada.
Logo, conclui-se que, a presente demanda tem como
objeto e causa de pedir, discussões envolvendo usucapião de bem imóvel,
matéria esta afeta à 1a Subseção de Direito Privado (1a a 10a Câmaras de
Direito Privado), nos termos do art. 5o, item I.15, da Resolução no 623/2013 do
C. Órgão Especial: “Ações de usucapião de bem imóvel”.
Nesse sentido:
“COMPETÊNCIA RECURSAL Apelação Ação de
usucapião Hipótese em que a matéria não é da
competência desta Eg. 13a Câmara de Direito
Privado, cabendo a análise do recurso por uma
dentre a 1a e 10a Câmaras, nos termos da Resolução
n. 623/2013 do Tribunal de Justiça Artigo 5o, I.15
da Resolução n. 623/2013 deste Eg. Tribunal de
Justiça de São Paulo Recurso distribuído por
prevenção, em razão de apelação julgada em ação
com pedido de reintegração de posse Prevenção
que não prevalece sobre a competência “ratione
materiae”, que é absoluta Precedentes do Colendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001305-26.2020.8.26.0123 -Voto no
4
Órgão Especial RECURSO NÃO CONHECIDO,
COM
DETERMINAÇÃO
DE
REDISTRIBUIÇÃO.”
(Apelação no 1021750-71.2014.8.26.0577, Rela.
Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j.
em 27.6.2016).
Ainda, não se pode olvidar o teor da Súmula 158, deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no sentido de que a
prevenção em razão da matéria prevalece sobre aquela que decorre da
prevenção, a saber:
“Súmula 158: A distribuição de recurso anterior,
ainda que não conhecido, gera prevenção, salvo na
hipótese de incompetência em razão da matéria,
cuja natureza é absoluta”
Assim, embora os autos tenham sido distribuídos à
Turma Julgadora em razão de prevenção decorrente do julgamento da ação de
reintegração de posse no1001172-81.2020.8.26.0123, não cabe a este
Colegiado o conhecimento da matéria, de modo que os autos devem ser
redistribuídos a uma das Egrégias Câmaras competentes deste E. Tribunal.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, não
se conhece do recurso, determinando-se a remessa dos autos a uma das Seções
de Direito Privado compreendidas entre a 1a e 10a Câmaras.
Roberto Mac Cracken

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001305-26.2020.8.26.0123 -Voto no
5
Relator